Tribunal: TJDFT
Processo: 0745459-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO CONTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES. DISCORDÂNCIA SOBRE A TAXA DE JUROS APLICADA SOBRE O DÉBITO. PREVALÊNCIA DOS JUROS INDICADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU ABUSIVIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configurado o inadimplemento contratual, cabe ao credor exigir a cumprimento da dívida assumida juntamente com as obrigações acessórias correlacionadas.
2. No particular, desponta inequívoco o descumprimento da avença logo no vencimento da segunda parcela do ajustado entre as partes.
3. Dos elementos de prova colacionados aos autos, desponta claro o indicativo dos juros cobrados pelo credor, não havendo qualquer indicativo de vício ou abusividade que justifique a intervenção judicial para afastá-los ou minorá-los.
4. conquanto a parte devedora alegue a inexistência de comprovação de cláusula contratual prevendo o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, tal parte também não se desincumbiu do encargo probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado (art. 373, II, do CPC).
5. Diante do contexto fático-probatório que desponta dos autos, a inadimplemento contratual restou incontroverso, e não houve comprovação de pagamento e sequer justificativa plausível para o descumprimento da avença, resultando correto o vencimento antecipado da dívida, por força do princípio da boa-fé, que deve nortear sempre as relações contratuais.
6. “Como corolário da boa-fé extrai-se a necessidade de os contratantes respeitarem aquilo que foi acordado. Por conseguinte, o fato de não constar cláusula expressa prevendo vencimento antecipado da dívida não exime a devedora da obrigação de pagar a dívida, mormente porque conhecia antecipadamente o valor e o dia do seu vencimento, bem como se beneficiou do dinheiro disponibilizado em sua conta.” (Acórdão 1879602, 0718922-89.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.)
7. RECURSO DESPROVIDO.